Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-49.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704109-49.2019.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE BENEDITO LUSTOSA ROCHA AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E S P A C H O Nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se. Brasília, 6 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora